Tribunal: TJDFT
Processo: 0748649-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748649-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSÉ DE SOUZA CARVALHO NETO, FERNANDA CARMEN OLIVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO MARNEY OLIVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO SALDANHA DE CARVALHO FILHO, FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADOS: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO, FERNANDO SALDANHA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018